Tribunal: TJSP
Processo: 2121958-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2.012 a 2.015 – Exceção prévia de executividade acolhida parcialmente com extinção de parte do crédito tributário – Ação anteriormente ajuizada em face de parte ilegítima – Executada que não integrou o polo passivo - Prescrição dos créditos tributários em relação aos exercícios de 2.012 a 2.014 – CTN, art. 174 – Prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2.012 a 2.015 – Exceção prévia de executividade acolhida parcialmente com extinção de parte do crédito tributário – Ação anteriormente ajuizada em face de parte ilegítima – Executada que não integrou o polo passivo - Prescrição dos créditos tributários em relação aos exercícios de 2.012 a 2.014 – CTN, art. 174 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1641011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2121958-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ITANHAÉM, é agravado TERMAQ - TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL
E ESCAVAÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.672
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000
Agravante :Prefeitura Municipal de Itanhaém
Agravada:
Termaq Terraplanagem Construção Civil e
Escavação Ltda. Em recuperação Judicial
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU e
Taxas
Exercícios de 2.012 a 2.015
Exceção prévia de
executividade acolhida parcialmente com extinção de parte do
crédito tributário Ação anteriormente ajuizada em face de parte
ilegítima Executada que não integrou o polo passivo - Prescrição
dos créditos tributários em relação aos exercícios de 2.012 a 2.014
CTN, art. 174
Prazo prescricional que se inicia com o
vencimento da exação, conforme REsp 1641011/PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivo - Decisão mantida Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1para cobrança de IPTU e Taxas de 2012 a 2015,
acolheu parcialmente exceção prévia de executividade por considerar que os
créditos tributários dos exercícios de 2.012 a 2.014 foram alcançados pela
prescrição (fls. 126/130). A agravante alega inocorrência de prescrição, já que
moveu execução fiscal extinta anteriormente sem resolução, interrompendo o
lustro previsto no art. 174, do CTN, possibilitando o novo ajuizamento em
face da executada, porque atual proprietária do imóvel, daí propugnando pela
reforma da decisão para que execução prossiga integralmente (fls. 01/09).
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não comporta provimento.
1 Valor da causa em dezembro de 2.019: R$ 2627,81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de execução fiscal proposta pela Municipalidade
agravante, em 19/12/2019, com o intuito de receber o IPTU e Taxas, em que,
oposta exceção prévia de executividade, o Juiz reconheceu a prescrição dos
créditos tributários dos exercícios de 2.012 a 2.014.
De fato, buscando o recebimento dos mesmos créditos
tributários, a Municipalidade moveu execução fiscal anterior em face de
Companhia
Territorial
Praia
Grande,
processo
no
1503553-03.2016.8.26.0266 extinta por ilegitimidade passiva (Embargos à
Execução no 1005920-86.2018.8.26.0266), porque ajuizada quando o imóvel
tributado já havia sido alienado à agravada (fls. 11/15). Contudo, os
documentos indicam que a agravada Termaq Terraplanagem Construção
Civil e Escavação Ltda. Em recuperação Judicial não integrou o polo
passivo daquela ação, de maneira que o prazo prescricional não foi
interrompido pelo despacho ordenatório da citação, porque movida a
execução em face de parte ilegítima, como já decidiu este Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - IPTU - Exercícios de 2004 a 2009 e 2017 a 2019 -
Município de São Carlos - Recebimento parcial da inicial da
execução - Prescrição reconhecida quantos aos exercícios de
2004 a 2009 - Cabimento - Execução fiscal anteriormente
ajuizada extinta sem julgamento do mérito - Despacho citatório
na execução fiscal precedente não se pode considerar válido, pois
direcionado a devedor já falecido - Ausência de interrupção e
retroação do lustro prescricional - Precedentes do E. STJ e deste
E. TJ - Súmula no 409 do E. STJ - Decisão mantida - Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2271716-11.2019.8.26.0000; Relator (a): SILVA RUSSO; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de
Registro: 06/03/2020).
Assim, sem causa interruptiva ou suspensiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prescrição, aplica-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o termo inicial se dá após o vencimento da exação,
consoante o julgamento do REsp 1641011/PA, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
DIA
SEGUINTE
AO
VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA
DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA
SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA
OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO
DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ.
RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de
cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial
de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao
IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco,
até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para
ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do
carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese
similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos
recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de
que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA
perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário,
iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que
resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em
cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é
mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do
IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que não induz a conclusão de que houve moratória ou
parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI
do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança
de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a
suspender a exigibilidade do crédito tributário.
4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental
24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a
seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da
exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez
que o contribuinte não anuiu. (REsp 1641011/PA, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
No caso, em relação ao IPTU e Taxas dos exercícios de
2.012 a 2.014, o vencimento da exação se deu entre 10/01/2.012 e
10/01/2.014, enquanto que a ação foi distribuída apenas em 19/12/2019 e a
citação ordenada em 07/01/2020, portanto, quando os mencionados créditos
tributários encontram-se irremediavelmente fulminados pela prescrição e
decadência, nos termos do art. 174, do CTN.
Por fim, não há se falar em descumprimento da obrigação
acessória, consistente em atualizar o cadastro municipal de contribuintes,
pois, além da exequente dispor do aparato administrativo necessário à
confirmação dos dados sobre o executado, a inobservância da obrigação
acessória acarreta conversão em obrigação principal pecuniária (CTN, art.
113, § 3o), não se cogitando de ônus processual como entende a apelante.
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121958-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator